Tribunal: STF
Processo: ARE 1258594
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DO MP E DOS RÉUS - TRÁFICO DE DROGAS - 40 KG DE MACONHA - DOIS RÉUS - AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PARA UM DOS RÉUS DIANTE DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS PARA UM DOS RÉUS E CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL PARA OUTRO - MAIOR PREMEDITAÇÃO NO DELITO - RECURSO DO MP PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO MP PROVIDO E DOS DEMAIS APELANTES IMPROVIDOS.
    1. A lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, de modo que a tarefa da instância de 2° Grau é avaliar se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido, sendo certo que fundamentos genéricos e sem relação com as especificidades do crime, bem como elementos inerentes ao tipo penal não são argumentos hábeis para justificar a análise desfavorável das circunstâncias judiciais.
    2. A 5ª e 6ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que é possível a utilização da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria e também para afastar a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, sem que tal operação constitua bis in idem.
    3. Deve-se ressaltar que a culpabilidade prevista no art. 59, do Código Penal diz respeito a maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, revelada pelo modus operandi do delito ou por predicativos do réu que denotem ser ele merecedor de maior reprovação. Na hipótese, o réu em seu interrogatório afirmou que alugou o carro de sua esposa para um traficante levar drogas de Maringá/PR até Ibatiba/ES, tendo o apelante ido buscar o veículo nessa última cidade com o objetivo de levá-lo até o Município de Cariacica. Observa-se que o apelante trafegou com o veiculo por longa distância, além de ter revelado intensa premeditação, já que houve tratativas anteriores com um traficante para realizar o aluguel do carro. Essas circunstâncias, levam-me a considerar a culpabilidade do réu mais reprovável do que aquele que apenas realiza o transporte de substância entorpecente.
    4. Recurso do Ministério Público parcialmente provido e improvidos os recursos dos apelantes Claudiney Avelino Peimo e Lenildo Coutinho. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade, dar parcial provimento aos recursos do Ministério Público e do apelante Lenildo Coutinho e negar provimento ao recurso do apelante Claudiney Avelino Peimo, nos termos e voto da eminente Relatora” (fls. 198-199, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 238-242, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República (fls. 269-290, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de afronta direta à Constituição da República e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 332-335, vol. 2).
    O agravante sustenta que a decisão recorrida configuraria desrespeito aos “direitos fundamentais do recorrente, que teve o seus direitos violados e, por isso, foi submetido à sentença condenatória, em clara afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como Princípio do Devido Processo Legal e da Individualização da pena, além das demais afrontas a texto de Lei Constitucional, o que configura em desrespeito direto ao Princípio da Presunção de Inocência e suas ramificações, qual sejam, o Princípio do in dubio pro reo e o Princípio da busca pela verdade real dos fatos, bem como incidência do bis in idem, haja vista que sua pena base foi valorada em razão da culpabilidade do delito, que já se faz intrínseca ao tipo penal analisado” (fl. 355, vol. 2). 
    Argumenta “que a majoração da pena se deu acima da gravidade do delito, ou seja, dupla valoração de circunstâncias judiciais, haja vista que o dolo e a gravidade já é intrínseco ao tipo penal, culminando em bis in idem, bem como a aplicação da pena não respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em sua aplicação, destoando dos critérios estabelecidos por lei no que tange a dosimetria da pena, observado o princípio do devido processo legal” (fl. 355, vol. 2).
    Pede “o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto” (fl. 360, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Os recursos tanto dos réus quanto do Parquet atacam a dosimetria da pena, razão pela qual guardam relação de prejudicialidade e, portanto, serão analisados conjuntamente. (…)
    Prosseguindo na análise do recurso do apelante Claudiney, observa-se que este almeja a redução da pena-base, ao passo que o Parquet requer o aumento da pena por tê-la considerado benevolente ao réu.
    Na primeira fase da dosimetria, o apelante obteve a exasperação da pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, mediante fundamentação idêntica ao do apelante Lenildo. Entretanto, embora a sentença tenha incorrido em fundamentação genérica e com elementos inerentes ao tipo penal, possível o reforço das circunstâncias consideradas desfavoráveis – técnica amplamente aceita pelos Tribunais Superiores – uma vez que há nos autos elementos para tanto.
    Deve-se ressaltar que a culpabilidade prevista no art. 59, do Código Penal, diz respeito a maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, revelada pelo modus operandi do delito ou por predicativos do agente que denotem ser ele merecedor de maior reprovação.
    (…) Observa-se que o apelante trafegou com o veículo por longa distância, além de ter revelado intensa premeditação, já que houve tratativas anteriores com um traficante para realizar o aluguel do carro. Essas circunstâncias, levam-me a considerar a culpabilidade do réu mais reprovável do que aquele que apenas realiza o transporte de substância entorpecente.
    Além disso, não se pode olvidar que Claudiney foi o responsável por transportar aproximadamente 40 Kg (quarenta quilos) de maconha, fato que, na intelecção do art. 42 da Lei 11.343/06 autoriza, com preponderância, o aumento da pena-base. (…)
    Na terceira fase, o magistrado a quo reconheceu a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06, pleiteando o Ministério Público o seu afastamento.
    Na hipótese, o apelante Claudiney transportou 40 kg (quarenta quilos) de maconha da cidade de Ibatiba/ES até o município de Cariacica, além de saber que a droga havia sido adquirida no Estado do Paraná, tendo por incumbência entregá-la a um traficante de Cariacica. Tais circunstâncias, somadas ao fato de que os policiais militares obtiveram informações sobre o crime por meio de denúncias anônimas, levam-me a concluir que Claudiney estava ativamente integrado na estrutura da organização criminosa, não ostentando a condição de uma simples ‘mula’. Até porque as máximas da experiência dão conta de que apenas pessoas experientes transportariam 40 kg (quarenta quilos) de maconha, diante do elevado valor econômico do material entorpecente. (…)
    Diante dessas considerações, entendo que assiste razão ao Ministério Público no afastamento da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado para o apelante Claudiney” (fls. 201-204 e 207, vol. 2).
    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    6. A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. APLICAÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.237.476-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.189.084-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pena. Dosimetria. Regime inicial de cumprimento da pena Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que questões relativas à individualização e à dosimetria da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 3. A pretensão da agravante de rediscutir a prova dos autos esbarra no óbice da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.097.787-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.4.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora